Tribunal: TJES
Processo: 5027506-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027506-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA DA SILVA SALLES DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5027506-52.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FLÁVIA DA SILVA SALLES DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15740531, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença quanto à narrativa autoral: “
A parte autora alega que, como servidora pública estadual e Investigadora de Polícia, possui mais de 25 anos de contribuição e, portanto, tem direito ao Abono de Permanência, o qual lhe foi negado administrativamente
”.

O Juízo de origem
julgou procedente a ação
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inserto na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do adicional do abono permanência, a partir do momento em que foram cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária da Autora, independente da data do pedido administrativo, em tudo respeitado a prescrição quinquenal
”

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15742187 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Como principal razão recursal, sustenta que a Recorrida ainda não possui direito a aposentadoria voluntária.

A Recorrida apresentou contrarrazões no id 15742190, aduzindo “
de forma singela que a sentença de mérito não merece reforma, conquanto nada de novo trouxe aos autos
” (transcrevi). Postulou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Decido
.

Após compulsar os autos,
percebo que merece acolhimento a pretensão do Recorrente
. Explico.

O MM. Juízo sentenciante compreendeu que, pelo tempo de serviço nas forças policiais (mais de 25 anos), a autora faria jus a aposentadoria voluntária prevista na Lei Complementar Estadual n. 51/1985 e alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

Ocorre que o regime previdenciário foi alterado pela Lei Complementar Estadual n. 938/2020. Esta possui regra de transição em seu art. 6º, §2º, segundo a qual as mulheres
policiais civis, além do tempo de contribuição citado (Lei Complementar n. 51/85), devem possuir a
idade mínima de 52 (cinquenta e dois) anos
para a aposentadoria voluntária em questão
.
A Recorrida ainda não completou 52 anos, o que só ocorrerá em 10/03/2026
(conforme CNH da parte – id 15740520).

Esta é precisamente a informação que consta no Extrato de tempo de serviço apresentado pela própria Recorrida/Requerente no
id 15740522
. Onde consta que terá direito a aposentadoria a partir de 10/03/2026 segundo a seguinte regra: “
Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - Polícia Civil - Art. 6º, § 2º da LC 938/2020 - Transição Pedágio
”.

Desse modo, a análise dos autos revela que a autora/recorrida nem sequer alcançou a idade mínima para solicitar aposentadoria voluntária. Por consequência, se não possui direito a aposentadoria voluntária, por óbvio, não pode pleitear o benefício do abono constitucional de permanência.

Por tais razões,
data maxima venia
, equivocada a conclusão alcançada pelo Juízo pregresso, pelo que o destino da presente ação deve ser a improcedência das pretensões autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, reformando a sentença e julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)